Tribunal: TJMT
Processo: 1042450-18.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042450-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NOELI DE SOUZA PINTO - CPF: 980.293.121-72 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. CONTINUIDADE CONTRATUAL. FGTS. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por professora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade dos vínculos firmados entre fevereiro de 2017 e abril de 2024, para fins de condenar o ente público ao pagamento de férias com adicional de 1/3 e depósitos de FGTS sobre todo o período contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados sucessivamente entre o Estado e a autora configuram vínculo único ou desvirtuamento da regra do concurso público, apto a gerar o direito ao FGTS; (
ii
) estabelecer se é devido o pagamento das férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional conforme legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 916) reconhece o direito ao FGTS apenas nos casos de nulidade contratual formal, decorrente da ausência de processo seletivo ou afronta direta ao art. 37, IX, da CF/1988.

Nos termos do Tema 551 do STF, eventual desvirtuamento da contratação temporária não gera automaticamente efeitos celetistas, tampouco o direito ao FGTS.

No caso concreto, os contratos temporários foram firmados com base em leis complementares estaduais vigentes (LC 600/2017, LC 719/2022 e LC 755/2023), precedidos de processo seletivo e observando os prazos máximos legais, não configurando nulidade formal.

A análise das fichas financeiras revela a inexistência de continuidade contratual ou vínculo único, dada a presença de lacunas temporais significativas e a ausência de pagamentos em determinados períodos, afastando a tese de contratação fraudulenta.

Inaplicável, portanto, o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que exige nulidade absoluta para a concessão de FGTS.

O pagamento de férias de 45 dias com 1/3 constitucional é devido nos termos do art. 54 da LC Estadual 50/1998, aplicável à categoria dos professores temporários, conforme orientação fixada pelo TJMT no IRDR – Tema 04.

A edição do Decreto Estadual nº 1.055/2024 e do Edital de Transação nº 001/2024 não justifica a suspensão do processo, dada a natureza alimentar da verba discutida e a ausência de formalização de eventual acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária precedida de processo seletivo e realizada com base na legislação estadual vigente não configura vínculo único nem nulidade formal, sendo incabível o pagamento de FGTS.

O pagamento de férias de 45 dias com 1/3 constitucional é devido aos professores temporários nos termos da legislação estadual aplicável.

A existência de edital de transação administrativa não suspende processo judicial em curso sem a formalização do acordo e a inclusão do crédito em folha.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 221, parágrafo único; LC/MT n. 50/1998, art. 54; LC/MT n. 600/2017; LC/MT n. 719/2022; LC/MT n. 755/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.10.2020; STF, RE 573.202 (Tema 551), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 13.06.2011; TJMT, IRDR – Tema 04, j. 26.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por
Noeli
de Souza Pinto, condenando o ente estadual ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, bem como ao depósito do FGTS sobre todo o período contratual, com fundamento na alegada nulidade dos contratos temporários firmados entre fevereiro de 2017 e abril de 2024.

No apelo, o Estado sustenta a legalidade das contratações temporárias, alegando que foram precedidas de processo seletivo, respeitaram os prazos máximos legais, conforme a legislação vigente à época, e não configuraram vínculo único nem desvirtuamento da regra do concurso público. Pugna, assim, pela exclusão da condenação ao pagamento do FGTS, mantendo-se apenas a condenação relativa às férias acrescidas de 1/3 constitucional, nos termos da legislação específica aplicável aos professores temporários da rede pública estadual.

A parte autora apresentou contrarrazões, reiterando os fundamentos expostos na inicial.

Presentes os requisitos legais, conhece-se do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores
,

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma, por razões que passo a expor de forma fundamentada.

A questão central em debate consiste em verificar se os vínculos temporários estabelecidos entre as partes no intervalo mencionado caracterizam uma relação contratual contínua e irregular, apta a ensejar a nulidade do vínculo e, por consequência, o pagamento do FGTS, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Observa-se, inicialmente, que as contratações da parte autora ocorreram com amparo nas legislações estaduais então vigentes, a saber:

Lei Complementar Estadual nº 600/2017
, que fixava prazo máximo de contratação temporária em 12 meses, prorrogável por igual período;

Lei Complementar Estadual nº 719/2022
, que ampliou esse prazo para até 24 meses, também prorrogável por mais 24;

Lei Complementar Estadual nº 755/2023
, que estabeleceu nova extensão de prazo, admitindo contratações de até 30 meses, com igual período de prorrogação.

Tais diplomas normativos disciplinaram de forma clara e objetiva os critérios e limites da contratação temporária no âmbito estadual, especialmente no que se refere ao tempo de duração e à necessidade de processo seletivo simplificado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, delimita os contornos dessa matéria, especialmente nos Temas de Repercussão Geral n. 916 e 551. No primeiro, assentou-se que o direito ao FGTS decorre da constatação de nulidade formal da contratação, quando não precedida de seleção pública ou realizada à revelia dos requisitos constitucionais do art. 37, IX. Já o segundo tema reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária, por si só, não é suficiente para gerar efeitos celetistas, tampouco impõe o pagamento de FGTS.

No caso concreto, não se verifica qualquer evidência de que os contratos tenham sido celebrados à margem da legalidade. Ao contrário, constata-se que foram firmados com respaldo normativo e mediante a realização de processo seletivo simplificado, respeitando-se os prazos máximos estipulados pela legislação de regência.

A análise cronológica das fichas financeiras juntadas aos autos demonstra, ainda, que os vínculos da parte autora se deram de forma descontínua, com interrupções significativas:

De
fevereiro de 2020 a julho de 2021
, não há registro de vínculo ativo, representando uma lacuna de cerca de 18 meses;

Observa-se, ainda, a ausência de vínculos nos meses de
janeiro
de diversos anos, em consonância com os recessos escolares;

Igualmente, não houve pagamento de remuneração nos meses de
novembro e dezembro de 2023
.

Esses dados afastam qualquer alegação de continuidade contratual, vínculo único ou
sucessividade
fraudulenta. Não há, portanto, elementos que evidenciem burla ao regime jurídico constitucional dos concursos públicos.

Diante desse cenário, mostra-se incabível a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que pressupõe a nulidade absoluta da contratação para fins de reconhecimento do direito ao FGTS. Ausente essa nulidade formal, inviável o deferimento do referido benefício.

Por outro lado, é inequívoco o direito da autora ao recebimento das férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional, conforme assegurado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, norma específica que rege o regime jurídico dos professores temporários. Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado no âmbito deste Tribunal, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) — Tema 04.

No que tange à alegação do Estado quanto à necessidade de suspensão do processo em virtude da publicação do
Decreto Estadual nº 1.055/2024
e do
Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT
, também não há como acolhê-la. Embora o Código de Processo Civil, em seu art. 221, parágrafo único, preveja a possibilidade de suspensão por convenção das partes, tal medida não impede a prática de atos urgentes quando houver risco de dano irreparável — como é o caso dos autos, que versam sobre verba de natureza alimentar.

Cumpre destacar que a simples expectativa de transação administrativa não possui o condão de paralisar o trâmite do processo judicial, sendo imprescindível a comprovação da efetiva formalização do acordo e a inclusão do crédito em folha de pagamento, o que,
in
casu
, não se verificou.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a condenação ao pagamento de FGTS, e presentes os fundamentos que amparam o direito às férias acrescidas do terço constitucional, impõe-se a reforma parcial da sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
excluir da condenação o pagamento do FGTS
, mantendo-se apenas a condenação ao pagamento das férias de 45 dias, com o terço constitucional.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025